Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716342-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLIANI CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA, KARIMA BATISTA KASSAB COELHO, SORAYA BATISTA KASSAB, MARIANA BATISTA KASSAB, JULIANA BATISTA KASSAB, ISRAEL MENDONCA SOUZA DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora